Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de ação penal autuada em face de KLEPTER ROSA GONÇALVES, FABIO AUGUSTO VIEIRA,  JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS. 
No mérito, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para: 
I) CONDENAR OS RÉUS: 
“1) FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L do CP), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998)”;
II) ABSOLVER “os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, DECRETAR a perda dos cargos públicos exercidos pelos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública.
Por fim, a PRIMEIRA TURMA determinou que, após o trânsito em julgado: (a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; (b) Expeça-se guia de execução definitiva; (e) nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, os réus estarão suspensos dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
O acórdão condenatório foi publicado em 9/12/2025 (eDoc. 2437), com a seguinte ementa: 

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. CONDUTA DELITIVA DOLOSA DE AGENTES PÚBLICOS EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. DESRESPEITO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIO EM DESRESPEITAR O DEVER JURÍDICO DE AGIR. NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO E RESULTADO. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.
2. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. (b) ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A alegação de prova nova colhida em ação penal distinta não justifica a reabertura da instrução, ausente a demonstração de impossibilidade objetiva de acesso anterior ou de potencial alteração substancial do quadro probatório já consolidado. (c) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. É válida a realização de audiência de instrução por videoconferência, conforme art. 185, §2º, do CPP. Não há demonstração de prejuízo processual, sendo inaplicável a nulidade sem a comprovação de dano, nos termos da jurisprudência desta CORTE (Súmula 523/STF). 
3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Consumação das infrações penais previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. 
4. ATUAÇÃO DELITIVA DE MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. E ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023. FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, todos ocupantes de posições estratégicas na estrutura da PMDF, omitiram-se de modo funcionalmente relevante, favorecendo a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de Golpe de Estado com a finalidade de deposição do governo legitimamente constituído.
5. OMISSÃO DOLOSA NA TENTATIVA DE RUPTURA CONSTITUCIONAL E GOLPE DE ESTADO. Inércia consciente, voluntária e coordenada por agentes da cúpula da PMDF, mediante planejamento e execução omissiva, que permitiu e auxiliou a invasão violenta dos prédios dos Três Poderes da República. 
6. DOLO E NEXO CAUSAL. Presença de dolo, caracterizado pela omissão consciente e voluntária apesar do dever jurídica de agir. Comprovação do nexo causal entre a omissão e o resultado. 
7. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal. Precedentes.
8. CONDENAÇÃO DE FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do saláriomínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
9. ABSOLVIÇÃO DE FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de adesão subjetiva ou omissão penalmente relevante. 
10. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES. 
11. PERDA DO CARGO PÚBLICO de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, diante da prática de crimes com violação direta de dever funcional (TEMA 1200/RG - ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 
12. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Os réus FABIO AUGUSTO VIEIRA (eDoc. 2462), KLEPTER ROSA GONÇALVES (eDoc. 2460), JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (eDoc. 2474), PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA (eDoc. 2452) e  MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES (eDoc. 2444) opuseram embargos de declaração. 
Os referidos recursos foram pautados para julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA agendada entre os dias 13/2/2026 a 24/2/2026. 
A PRIMEIRA TURMA rejeitou os embargos do réu em ementa assim redigida (eDoc. 2.590): 

PENAL E PROCESSO PENAL.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. POSIÇÃO DE GARANTIDOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 337 DO RISTF. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses defensivas. A mera discordância da parte não caracteriza omissão.
2.	INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. Realização de audiência por videoconferência fundada em previsão expressa (CPP, art. 185, §2º), regularidade do ato e ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme Súmula 523/STF. 
3. 	REJEIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada com fundamento na jurisprudência da Corte sobre crimes multitudinários e na conformidade da peça acusatória com o art. 41 do CPP, constando narrativa clara, individualização suficiente e suporte probatório mínimo..
4.	DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu. Dosimetria realizada com motivação idônea e dentro da discricionariedade judicial reconhecida pela jurisprudência do STF (art. 59 do CP). Improcedente a alegação de omissão referente à atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.
5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.
6. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, não há espaço para modificação do resultado. Embargos de declaração não autorizam a revisão das conclusões e premissas do acórdão nem permitem reexame do conjunto probatório. 
	7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU KLEPTER ROSA GONCALVES.
Novamente, o réu KLEPTER ROSA GONÇALVES opõe embargos de declaração (eDoc. 2.609).
Alega, em síntese, que “ao contrário do que se afirma na Peça Inaugural (denúncia), a determinação de sobreaviso poderia ter sim resolvido a questão, uma vez que a Ordem do Coronel Fabio para que a tropa estivesse a disposição tinha como início as 07h da manhã. E vejamos que no Relatório do Batalhão do Choque da PMDF, os policiais militares que estavam de folga e, portanto, de sobreaviso (definido pelo Comandante do BPChoque mediante planejamento próprio desde a sexta, dia 06 de janeiro), e estendido ao restante da PMDF conforme decidido pelo Comandante Geral (após conversa com Coronel Paulo José), foram acionados e com pouco mais de 1h estavam em campo, a disposição para exercício pleno. Deveriam estar em campo, (e de fato não estavam), foram acionados, comparecerem em curtíssimo prazo e enfrentaram a turba violenta” (eDoc. 2.609, fl. 18).
Pede, assim, (eDoc. 2.609, fl. 24): 

a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos, esclarecendo expressamente qual foi a circunstância alheia à vontade dos agentes que impediu a consumação do golpe, quem concretamente impediu a continuidade do iter criminis, qual era o efetivo mínimo exigível, qual norma técnica ou parâmetro foi utilizado para concluir pela insuficiência, qual é o nexo causal demonstrado entre o número de policiais e o resultado e qual ato concreto o EMBARGANTE poderia ter praticado que impediria o resultado; 
b) O saneamento das omissões e contradições apontadas; 
c) A atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecidos os vícios; 
d) Subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos indicados.
É o relatório. DECIDO.
Não assiste razão ao embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. 
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.
A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.
Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011).
No caso, o embargante apenas reitera argumentos já enfrentados tanto no acórdão condenatório (eDoc. 2437) quanto no acórdão que decidiu os primeiros embargos de declaração (Doc. 2.590), o que evidencia intenção procrastinatória na oposição do presente recurso. 
A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência desta CORTE, e seu caráter meramente protelatório autorizam a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória. 
Em recente caso, semelhante ao aqui tratado, assim decidiu o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Penal 1.466/DF, de minha relatoria: 
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. No caso, há expressa menção no Acórdão recorrido acerca da ausência de omissão quanto aos pontos levantados pela Defesa e repetidos nos presentes Embargos de Declaração.
3. Há, ainda, a clara observação de ausência de trânsito em julgado, de modo que as alegações relacionadas à execução da pena e detração serão analisadas no momento processual adequado.
4. Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.
(AP 1466 ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2025) 

 Incabível qualquer outro recurso, inclusive os embargos infringentes. Relembro que, as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.
 
No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em 19/4/2018, concluiu pela necessidade de dois votos absolutórios próprios para que coubesse a interposição dos embargos infringentes das decisões condenatórias proferidas em ações penais julgadas pelas TURMAS do STF, decidindo:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.

Desde a definição pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL, esse entendimento - EXIGÊNCIA DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS PARA O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DAS DECISÕES DAS TURMAS - vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de Atentado às Instituições Democráticas e à tentativa de Golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023:

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.
2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. Precedentes. 
3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2020), fixou entendimento no sentido de que “o cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios”.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.
(AP 2550 ED-EI-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025)

Nesse mesmo sentido: AP 1170 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 22/09/2025), AP 1380 AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 2405 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1167 ED-terceiros-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1122 ED-segundos (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1265 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1126 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1169 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1508 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1370 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1398 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1141 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1181 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1128 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1419 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1178 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1173 ED-EDv-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1087 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1493 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 06/05/2025), AP 1152 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe 06/02/2025), AP 1085 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1076 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1074 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1258 AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1080 AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1427 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1057 ED-ED (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1394 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1418 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1081 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1262 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1089 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1383 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1179 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1113 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1130 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1061 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1058 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1110 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 19/03/2025), AP 1403 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 11/02/2025), AP 1388 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1395 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1115 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1133 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1083 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1396 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1125 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1119 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1264 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1068 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1411 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1430 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1067 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1382 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1075 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1124 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1064 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1120 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1082 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1116 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1112 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1192 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1413 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1186 AgR (PLENÁRIO, DJe de 27/11/2024), AP 1162 AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024) e AP 1069 AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), todos de minha relatoria.
Na presente AP 2417/DF, entretanto, a condenação foi por unanimidade; tornando, consequentemente, incabíveis eventuais embargos infringentes.
Importante ressaltar, que esse entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da exigência de 2 (dois) votos absolutórios próprios, é pacífico há mais de 7 (sete) anos, tornando manifesta a inadmissibilidade dos embargos e revelando o caráter meramente protelatório dos infringentes, de maneira a autorizar a decretação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória, como decidido pela PRIMEIRA TURMA dessa CORTE (AP 935 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018).
Conforme destacado no voto condutor:

“Primeiramente, nos termos do §2º do artigo 335 do RISTF, analiso o cabimento dos embargos infringentes opostos por ACIR MARCOS GURGACZ. 
No julgamento da AP 863, o plenário desta CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio. 
Tal hipótese não se encontra presente nos autos. 
Na sessão de julgamento ocorrida em 27/2/2018, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, julgou procedente a ação penal, vencidos os Ministros LUIZ FUX e MARCO AURÉLIO, tão somente na dosimetria da pena que fixavam em 2 anos e 6 meses de reclusão. 
Afasto, portanto, o cabimento dos embargos infringentes, por não existir dois votos absolutórios próprios e recebo o recurso do réu como embargos de declaração, nos termos requeridos subsidiariamente pela defesa.
Os votos vencidos, por não se tratarem de absolutórios em sentido próprio, afastam o cabimento dos embargos infringentes”. 

Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios (4 no Plenário e 2 na Turma), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória:

4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
 (AP 1025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 23/6/2025).
 
Nesse mesmo sentido: “2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AP 1087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025).
 Ressalte-se, ainda, no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, pacífica jurisprudência do STF: AI 260266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1145965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado:
 
EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem.
1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).
2. Agravo regimental não provido.
3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.
(ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)
 
Acrescente-se, por fim, que o caráter procrastinatório do recurso deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1502181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1479677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. 
Neste último julgado, de relatoria do nosso eminente Presidente, Min. EDSON FACHIN (AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018), foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:
 
“O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).
5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.
Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.02.2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.09.2013; e AP 563, Rel. Min. Teor